Tribunal: TJBA
Processo: 8035285-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035285-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EM PLASTICOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO CEZAR DE AZEVEDO LACERDA

AGRAVADO: TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, JULIO CESAR GOULART LANES, ALEXANDRE ORTIZ DE CAMARGO, BRUNO GELMINI, ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de reparação por lucro cessante c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais. Pessoa jurídica. Pedido de assistência judiciária gratuita. Indeferimento em primeiro grau. Insuficiência de recursos. Comprovação da hipossuficiência. Declarações de débitos e créditos tributários federais (DCTF) de 2024 e 2025 atestando inatividade operacional e financeira. Documentação hábil. Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Art. 5º, LXXIV, da CF. Arts. 98 e 99 do CPC. Pagamento parcial de custas e honorários periciais anterior ao pedido de gratuidade. Irrelevância. Condicionar a análise e deferimento do pedido ao não pagamento de nenhuma despesa prévia seria criar um requisito não previsto em lei e impor à parte uma escolha draconiana entre desistir de seu direito ou arriscar a preclusão. Decisão reformada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035285-29.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante EM PLASTICOS LTDA e, como Agravadas, TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA, BRASKEN S/A e OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.